Tribunal: CARF
Processo: 10980.722597/2020-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722597/2020-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.460 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
NELCI ANA KURUDZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
INÍCIO DA VIGÊNCIA.
Somente são isentos os rendimentos de aposentadoria/pensão auferidos pelo
contribuinte portador de moléstia grave, reconhecida mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
O marco inicial para a isenção dos proventos de aposentadoria é o mês da
emissão do documento elaborado pelo órgão de Previdência Oficial que declare
a existência da moléstia grave.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722597/2020-66
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722597/2020-66

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 6.631,06, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado.
Cientificado do lançamento em 28/02/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 25/03/2020.
Em sua defesa a contribuinte, após descrição dos fatos acontecidos em sede do
procedimento fiscal, alega que, conforme mamografias em anexo, é portadota de
neoplasia maligna (câncer de mamas) desde 09/09/2014; retificou a DAA, para pleitear
junto a Receita Federal do Brasil, a isenção por doença grave (câncer), dos últimos
cinco anos, vez que no ano de 2019 realizou procedimento cirúrgico para retirada das
duas mamas e realiza procedimento pós-cirúrgico de quimioterapia, radioterapia e
demais procedimentos médicos hospitalares, além de medicações; em nenhum momento
teve a intenção de tirar proveito da isenção, muito pelo contrário, na sua DAA IRPF
original, ela pagou a quantia supra de R$ 6.725,46.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme indica
trecho da decisão abaixo reproduzida (fls. 55 e ss.):

(...) Todavia, nos Laudos Pericias, de fls. 22 e 23, emitidos pela Prefeitura Municipal de
Curitiba (SMRH - Departamento de Saúde Ocupacional Gerência de Perícia Médica) e
pela UTFPR (SIASS - Subsistema Integrado de Atenção a Saúde do Servidor), consta
consignado que a doença foi diagnosticada em julho de 2019.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2023, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos;
b) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722597/2020-66

O litígio recai sobre a possibilidade de efeitos retroativos à declaração de
existência de doença grave nos Laudos Pericias, de fls. 22 e 23, emitidos pela Prefeitura
Municipal de Curitiba (SMRH - Departamento de Saúde Ocupacional Gerência de Perícia
Médica) e pela UTFPR (SIASS - Subsistema Integrado de Atenção a Saúde do Servidor). No
entanto, nos Laudos Pericias referenciados, consta consignado que a doença foi diagnosticada
em julho de 2019.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preenchidos todos os requisitos formais para admissibilidade da presente impugnação,
portanto, dela tomo conhecimento.
Preenchidos todos os requisitos formais para admissibilidade da presente impugnação,
portanto, dela tomo conhecimento.
Relativamente à isenção por moléstia grave e moléstia profissional, vale transcrever o
que dispõe a Lei no 7.713, de 1988, em seu art. 6o, inciso XIV, com a redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Dispondo sobre essa concessão, o art. 30 da Lei no 9.250, de 1995, veio a exigir, a
partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença
fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Acerca da correta interpretação do termo “Laudo Pericial” contido no art. 30 da Lei n.o
9.250, de 1.995, a Solução de Consulta Interna n.o 11 de 2012 expedida pela
Coordenação Geral de Tributação – Cosit, assim dispõe em sua ementa, a qual
reproduzimos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722597/2020-66

Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial,
assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas
internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; é e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6° da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6-, incisos XIV e XXI, da Lei n- 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Como visto, de acordo com o texto legal, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. O primeiro reporta-se à
existência da moléstia tipificada no texto legal, comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
e o segundo relaciona-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria ou reforma e pensão.
Pois bem, no caso em concreto, da análise das informações constantes dos exames e
atestados médicos trazidos aos autos pela contribuinte verifica-se que, de fato, já
existiam alterações (achados inespecíficos - BIRDS III) nos exames de mamografias
realizados em 01/09/2014.
Todavia, nos Laudos Pericias, de fls. 22 e 23, emitidos pela Prefeitura Municipal de
Curitiba (SMRH - Departamento de Saúde Ocupacional Gerência de Perícia Médica) e
pela UTFPR (SIASS - Subsistema Integrado de Atenção a Saúde do Servidor), consta
consignado que a doença foi diagnosticada em julho de 2019.
Assim sendo, tendo em vista que nos termos da legislação acima transcrita o Laudo
Pericial emitido por médico vinculado à serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios é o documento hábil para comprovar que a
contribuinte é portadora de moléstia grave, os outros documentos apresentados pela
defesa não constituem prova eficaz de que a contribuinte é portadora de moléstia grave
prevista em lei como passível de isenção do imposto de renda pessoa física, desde
01/09/2014.
Não bastasse isso, da análise dos documentos constantes dos autos não se tem notícia do
Comprovante de Rendimentos e de Imposto de Renda Retido na fonte, documento hábil
para comprovar que os rendimentos declarados como isentos se tratam de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão e suas complementações.
Com efeito, considerando-se que nos Laudos Periciais consta consignado,
expressamente, que a doença foi diagnosticada em julho de 2019 e que o presente
lançamento trata dos rendimentos recebidos no ano calendário de 2014, em que pese as
alegações da defesa quando aduz que é portadora de câncer de mamas desde
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722597/2020-66

01/09/2014, não há como se reconhecer a isenção ora pleiteada, vez que não foram
atendidos os dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção.
Cumpre-se frisar que não há como interpretar a situação em comento de modo diferente,
uma vez que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), a interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção
deve ser literal.
Em relação à glosa edução indevida de imposto de renda retido na fonte, inicialmente,
importa esclarecer que os valores glosados pela fiscalização se referem, somente, ao
IRRF incidente sobre o 13o salário.
Posto isto, importa esclarecer que o inciso V, art. 12 da Lei no 9.250 de 1995,
estabelece que, do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual, pode ser deduzido
o imposto de renda retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Assim sendo, em atendimento a legislação acima transcrita, há que se manter a glosa em
apreço, no valor de R$ 534,51, vez que o IRRF incidente sobre o 13o salário não se
afigura como dedutível na declaração de ajuste anual, em razão desse rendimento ser
tributado exclusivamente na fonte. O fato de o rendimento correspondente ao 13o salário
não compor a base de cálculo do imposto apurado na declaração de ajuste anual
obstaculiza a dedução das retenções efetuadas sobre esse mesmo rendimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
Alternativamente, a recorrente sustenta que já recolheu o IRPF em razão de ter
retificado sua declaração após receber o diagnóstico acima relatado, motivo pelo qual sustenta
que não precisa realizar o pagamento do imposto complementar (fl. 66):
Nesta estou fazendo um Demonstrativo, ao qual, na nossa interpretação, uma vez que o
contribuinte já pagou a quantia liquida e certa, justamente, o mesmo valor do imposto
apurado pela Receita Federal, na DAA IRPF Original foi de R$ 6.631,06 e na apuração
da RFB conforme consta da página 61 folhas 2/2 da Intimação ECOA2Z-
Preparo/09oRF — No 5718/2020, um valor com o código da Receita 0211 R$ 187,39 e
outro com o código 2904-01 R$ 6.443,67 que somam a quantia de R$ 6.631,06, bem
como também um Demonstrativo dos proventos recebidos das Fontes pagadoras.
Ad cautelam, recomenda-se para a Unidade de Controle que, em relação ao IR a
pagar apurado na DAA original, entendo que tem razão a contribuinte, devendo o valor indicado
na fl. 61, se ainda remanescente, ser imputado no crédito tributário devido no lançamento de
ofício em epígrafe, quando da liquidação do processo, evitando-se um pagamento em dobro
sobre a mesma rúbrica.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.460 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722597/2020-66

Fl. 95
DF CARF MF
Original